Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO. PROPOSITURA DA AÇÃO.

1. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397).

2. Caso a petição inicial tenha sido instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir desde a propositura da ação, sob pena de configurar bis in idem.

2. Após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos no contrato, mas sim os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406). Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.